Tribunal: TJPA
Processo: 0022800-06.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0022800-06.2009.814.0301
.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA: BELÉM.
AGRAVANTE: LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRA
.
ADVOGADOS: LUIZA MONTENEGRO DUARTE PEREIRA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA CUNHA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº. 8.429/92. APLICÁVEL AOS AGENTES POLÍTICOS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CABÍVEL. BLOQUEIO SOBRE OS BENS ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DO ATO SUPOSTAMENTE ILÍCITO. POSSIBILIDADE. DA INDISPONIBILIDADE. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DE UMA FUTURA EXECUÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPRESCRITÍVEL. GARANTIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A Lei de Improbidade Administrativa é aplicada aos agentes públicos, matéria afetada pelo instituto da Repercussão Geral através do ARE 683235 RG/PA, em que a Corte Constitucional determina a aplicação da Lei n. 8.429/92.
2.

A medida de constrição patrimonial é aplicável às ações de improbidade administrativa, entendimento já pacificado pelo STJ, através da temática dos Recursos Repetitivos, através do Tema nº. 701.
3.

A constrição poderá recair sobre bens adquiridos anteriormente à prática do suposto ato ímprobo, uma vez que a sua finalidade é garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário.
4.

A indisponibilidade de bens, busca garantir uma futura execução por quantia certa, assim, tutelando a moralidade administrativa, ao garantir os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade do gestor público.
5.

O ressarcimento ao erário não é alcançado pela prescrição, conforme já decidido pelo Supremo através do Tema nº. 666.
6.

Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 05/10/2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (Proc. nº.00228000620098140301), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na Ação Civil Pública, a liminar foi concedida nos seguintes termos:
Assim sendo, considerando os argumentos e os documentos apresentados pelo Ministério Público, notadamente os de fls. 22/702 dos autos, verifico, que, inicialmente, estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar no início da lide atinente a verossimilhança e relevância das alegações iniciais, plausibilidade do direito, perigo da demora até a decisão final e a utilidade e reversibilidade do provimento judicial solicitado, razão pela qual, nos termos do art. 7º, da Lei nº. 8.429/92, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR de restrição de bens dos requeridos DUCIOMAR GOMES DA COSTA, LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRA, JORGE MANUEL FERREIRA E WALTER WILTON ARBAGE, como forma de garantir futuro ressarcimento ao erário.

Consta dos autos que o
Parquet
ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (nº. 0022800-06.2009.814.0301) contra o Agravante
,
Duciomar Gomes da Costa, Jorge Manuel Ferreira e Walter Wilton Arbage.

Em suas razões recursais (fls. 02/29), aludiu que a medida é totalmente descabida a essa altura, considerando que o processo tramita desde 2009, com a exordial recebida em 14/12/2010, e sua ciência desde 29/01/2010, quando apresentou defesa prévia e que nesse intervalo não se desfez do seu patrimônio, sem justificativa para a concessão da medida cautelar.

Narrou que
,
o Ministério Público ajuizou a ação supracitada alegando que o Agravante e os demais réus teriam sido beneficiados com a prática de ato de improbidade administrativa, por suposta irregularidade na contratação emergencial, através da dispensa de licitação, da empresa Transterra Terraplanagem Ltda., visando à execução emergencial de serviços, tais como: limpeza mecanizada, coleta manual e/ou mecanizada de entulhos/lixo, limpeza dos bueiros e transporte dos locais para os depósitos de lixo (Lixão do Aura), raspagem e capinação de vias e logradouros, limpeza de desobstrução de valas, de canais, tanto em Belém quanto em seus distritos (Icoaraci e Mosqueiro).

Destacou que lhe foi imputado o fato de ter sido conivente com uma contratação, que segundo entendimento Ministerial, foi irregular e que teria causado danos ao erário municipal.

Alegou que por ser Secretário Municipal, portanto um agente político, não lhe é aplicável a Lei de Improbidade Administrativa, bem como não foram indicados os requisitos autorizadores da liminar concedida, pois não houve fundamentação, justificativa e motivação, para a constrição.

Defendeu
-
se, através do recurso, que não foi respeitado o devido processo legal e que não restou comprovado o dano efetivo ao erário para ensejar o ressarcimento pleiteado através da Ação Civil Pública
.
Salientou que não ocorreu enriquecimento ilícito de sua parte, que a medida restritiva não pode incidir sobre bens adquiridos ante do ato supostamente ilícito.

Finalizou requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Distribuídos os autos em 06/08/2013, no âmbito da 1ª Câmara Cível Isolada (fl.223), foi proferida decisão Monocrática (fls. 226/232) que negou seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível o pedido do recorrente, uma vez que o bloqueio de bens tem previsão legal (Lei nº. 8.429/1992).

Interposto Agravo Interno contra a decisão do Relator (fls. 233/237) e contra-arrazoado pelo Ministério Público, a Câmara Julgadora, por unanimidade, proferiu o Acórdão nº. 168.415, que deu provimento ao recurso, em consequência, determinou o processamento do Agravo de Instrumento, e, por conseguinte concedeu o efeito suspensivo formulado no recurso, determinando o desbloqueio dos bens do agravante (fls. 250/254).

Às fls. 264/265, o 5º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e se manifestou alegando haver dúvida razoável quanto à conduta do recorrente, em consequência, é afastado o
fumus boni juris
que justifique a manutenção de indisponibilidade dos bens do agravante.

Asseverou que o ajuizamento da ação se deu no mês de maio de 2009, sem que tenha sido proferida sentença até o ano de 2017, quando apresentou as contrarrazões, o que demonstra ser desproporcional a manutenção da indisponibilidade dos bens por longo tempo sem que a prestação jurisdicional tenha sido entregue, situação que não observa o direito fundamental da duração razoável do processo, presente no art. 5º, LXXVIII da CF.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para conceder a desconstituição da decisão interlocutória que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante Luiz Otávio Mota Pereira.

Remetidos os autos ao
Parquet,
para o exercício do papel de
custus legis,
se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso, justificando o seu parecer no fato de que os objetos da Ação Civil Pública ocorreram no ano de 2005, época em que o agravante teria recém assumido o cargo de Secretário Municipal de Saneamento -SESAN
,
o que, aparentemente, impediria a tomada de qualquer ato prévio, ou seja, a formulação de licitação.

Afirmou existir dúvida razoável quanto à responsabilidade do recorrente, o que deverá ser melhor elucidado durante a instrução processual. No entanto, a demanda já tramita há 10 (dez) anos (08/05/2009) sem uma decisão definitiva, de maneira que a manutenção da medida de indisponibilidade por tanto tempo se revela desproporcional e irrazoável.

À fl. 261, os autos foram a mim redistribuídos em 18/04/2017.

É o Relatório.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do bloqueio dos bens do agravante desde o ano de 2013.
1.

INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS
.

Contrariamente ao argumento apresentado pelo agravante, a Lei de Improbidade Administrativa é aplicada aos agentes públicos, matéria afetada pelo instituto da Repercussão Geral através do ARE 683235 RG / PA, sendo mantido o entendimento da Corte Constitucional quanto à aplicação da Lei n. 8.429/92 aos agentes políticos. Vejamos:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa.
1.
Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição.
2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Pet 3240 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRA
VO. ADMINISTRATIVO. AÇ¿O CIVIL POR ATO DE IMPROB
IDADE AD
MINISTRATIVA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSS¿O GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇ¿O. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327
, § 1º, DO RISTF. (...) 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ¿
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇ¿O
CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS. PREFEITO. APLICABILIDADE DA LEI Nº. 8.429/92. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRES
CRIÇ¿O DA APLICAÇ¿O DAS SANÇ¿ES. REELEIÇ¿O.
CONTAGEM DO PRAZO. APLICABILIDADE DA LEI Nº. 8.429/92. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO ART. 10, XI, DA LEI Nº 8.429/92 CONFIGURADO
¿. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 826762 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDER A EXAME DE MÉRITO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNA
Ç¿O ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECI
S¿O AGRAVADA. APLICAÇ¿O, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. PREFEITOS MUNICIPAIS EST¿O INSERIDOS NO CAMPO DE INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVA.
1. Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, analisa os pressupostos específicos e constitucionais concernentes ao mérito da controvérsia, conforme o disposto na Súmula 123/STJ. Precedentes.
2. É inviável o agravo quanto aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo especial que deixaram de ser impugnados, de modo específico, nas razões recursais. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
3. Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não cabendo falar em incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 201/1967.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 173.359/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Diante da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, rejeito a preliminar apresentada.
2.

DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.

A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC),
admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
(Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011).

Medida prevista no art. 37, §4º da CF. Como se lê:
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Pacificado o entendimento pelo STJ, quanto à legalidade da constrição, através da temática dos Recursos Repetitivos, Tema nº. 701, que dispõe:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário,
estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA ESPOSA DO ACIONADO. CABIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE DE APELAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO.POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SOBRE BENS ADQUIRIDOS EM DATA ANTERIOR À SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA EM MONTANTE SUFICIENTE PARA O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO AVENTADO DANO AO ERÁRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável.
2.
É pacífica no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a medida constritiva deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma (REsp. 1.347.947/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 28.08.2013).
3. A indisponibilidade acautelatória prevista na Lei de Improbidade Administrativa tem como finalidade a reparação integral dos danos que porventura tenham sido causados ao erário; trata-se de medida preparatória da responsabilidade patrimonial, representando, em essência, a afetação de todos os bens necessários ao ressarcimento, podendo, por tal razão, atingir quaisquer bens ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.
Precedentes.
4. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013)

Com efeito, a fim de se dar efetividade à norma, o perigo à Administração é presumido, com o objetivo de garantir a recuperação do seu patrimônio. Para isso, não é necessária a comprovação da dilapidação do patrimônio do constrito, ou o risco de fazê-lo.

Além do que, para efeito de configuração do ato de improbidade administrativa, o dano ao erário será
presumido
quando não realizado o regular procedimento licitatório, situação prevista no art. 10, VIII da Lei nº. 8.429/92. Não sendo outro o caso dos autos, já que o Município celebrou contrato sob a forma de dispensa de licitação.

Na mesma toada o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AFRONTA AOS ARTS. 13, 25, II, E 65, §1º, DA LEI N. 8.666/1993. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DOLO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS DIANTE DO QUE PREVÊ A SÚMULA N. 7/STJ. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SEM O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO. PRESUNÇÃO DE DANO. LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EFETIVO PREJUÍZO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10, VIII, E 21, I, DA LEI N. 8.429/1992. MULTA CIVIL. ART. 12, II, DA LEI N. 8.429/1992. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO VINCULADO AO DANO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
V -
Diante da necessidade de interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992 e de harmonização da jurisprudência desta Corte, impende entender-se que a presunção de dano ao erário restringe-se ao juízo de configuração do ato de improbidade administrativa por ausência de regular procedimento licitatório, previsto no art. 10, VIII, desse diploma legal, não abrangendo a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário, que, nos termos do art. 21, I, dessa lei, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo patrimonial, ainda que a apuração do seu exato valor seja feita na fase de execução.
VI - A aplicação de multa civil com lastro no art. 12, II da Lei n. 8.429/1992 depende da demonstração da existência de efetivo dano ao erário, por ser este o seu parâmetro para fixação na hipótese de condenação promovida nos termos do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1755958/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 06/09/2019)

Destarte, visando a proteção da sociedade e presentes os requisitos para a concessão da constrição, nada impede a decretação, pelo Juízo, da indisponibilidade patrimonial.
3.

DO BLOQUEIO DE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DO ATO SUPOSTAMENTE ILÍCITO.

Alega a parte agravante, que não poderá recair o bloqueio de bens sobre aqueles adquiridos antes da suposta prática do ato ímprobo.

Todavia, o embaraço poderá recair sobre bens adquiridos anteriormente à prática do suposto ato ímprobo, uma vez que a sua finalidade é garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário. No mesmo sentido o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. "PERICULUM IN MORA" PRESUMIDO. "FUMUS BONI IURIS". PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015, embora o Recurso Especial estivesse submetido ao Código de Processo Civil de 1973.
II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de o juízo poder decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade e o bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo de comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.
III - O "periculum in mora", nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.
IV - O "fumus boni iuris" está preenchido com a presença de fortes indícios de cometimento de ato ímprobo causador de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.
V -
A decretação da indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo a necessidade de prévia manifestação do acusado.
VI - Agravo Interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.
(AgInt no REsp 1308679/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/02/2019)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS AINDA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1630633/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017)

Diante dos argumentos, mais uma vez, rejeito o pleito formulado pelo recorrente.
4.

DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS-PRAZO RAZOÁVEL.

É plenamente possível o bloqueio de bens do réu da ação de improbidade, a fim de assegurar o resultado útil do processo. No mesmo sentido o STJ:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS. FINALIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MULTA CIVIL. SANÇÃO AUTÔNOMA.
1. A decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. Com efeito, o juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não) à providência.
2.
A Primeira Seção desta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, prescinde da demonstração da dilapidação do patrimônio do réu, ou de que tal esteja para ocorrer, visto que o periculum in mora se acha implícito no comando normativo do art. 7º da Lei 8.429/92, daí porque, a tal desiderato (indisponibilização de bens), basta a concreta demonstração da fumaça do bom direito, decorrente de fortes indícios da alegada prática do ato ímprobo (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014).
3.
A indisponibilidade e o sequestro de bens constituem medidas destinadas a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional pretendida, podendo pode ser concedidas inaudita altera pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.
4. Ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-se plenamente possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1500624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/2018)

Por se tratar de uma tutela de evidência, o pedido de constrição patrimonial dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio. Sendo o referido posicionamento firmado através da temática dos recursos repetitivos, Tema nº. 701.
In verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012),
reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes
(Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...)
no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

In casu
, a atual discussão gira em torno do tempo em que a medida constritiva foi concedida, pois o agravante afirmou não ser razoável mantê-la, tendo em vista que o processo já tramita desde 2009.

Porém, o caso dos autos, do mero exame perfunctório efetuado, especialmente dos documentos que acompanham o recurso, há indícios das irregularidades atribuídas ao recorrente, sendo legal a determinação de indisponibilidade dos bens do demandado, eis que o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
se encontram implícitos no art. 7º, caput, da Lei n. 8.429/1992.

Os documentos juntados no agravo de instrumento, como a planilha do contrato de R$ 5.297.859,74 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) à fl. 113, a nota de empenho no mesmo valor (fl.117), os documentos de crédito - doc. ¿c¿ (fls.121, 130, 135 e 144), foram todos assinados pelo agravante, Sr. Luiz Otávio Mota Pereira. Assim como o a análise da prestação de contas feitas pelo recorrente não foi aprovada pelo auditor do Tribunal de Contas do Município (fls.187/201)

Explico, ainda, que a constrição ocorreu em 2013 (fls. 28/29), não trazendo a parte agravante argumentos capazes de afastar a higidez da indisponibilidade decretada em primeiro grau, com o intuito de assegurar um futuro ressarcimento da municipalidade.

Lembrando que a indisponibilidade de bens, busca garantir uma futura execução por quantia certa, assim, tutelando a moralidade administrativa, ao garantir os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade do gestor público diante de fortes indícios de cometimento de atos ímprobos.

Ademais, o ressarcimento ao erário não é alcançado pela prescrição, conforme já decidido pelo Supremo através do Tema nº. 666. Vejamos:
Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 669069, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

Como se depreende, a Corte Constitucional fixou a tese de que não ocorrerá a prescrição das ações de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos praticados por qualquer agente, tipificado como ilícito de improbidade administrativa, nos termos do §5º do art. 37 da CF.

Tese que corrobora com a manutenção da ordem de bloqueio de bens, com o intuito que resguardar o interesse público.

Acrescento, que a parte recorrente não sofreu qualquer prejuízo ante a suposta demora na apreciação dos autos da Ação Civil Pública, bem como não vem sofrendo qualquer constrição, uma vez que o desbloqueio dos bens foi determinado através do Acórdão nº. 168.415, proferido em 28/11/2016 (fls. 250/254) e publicado em 01/12/2016 (fl. 255-verso), o que provocou o chamado
periculum in mora
inverso, já que é a Administração Pública, ou melhor, a sociedade local como um todo, que sofrerá com a medida de liberação dos bens, pois inexistirão garantias ao ressarcimento do erário.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão combatida.

Comunique-se, com urgência, a decisão ao Juízo de origem para que tome as providências cabíveis.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES.
DESEMBARGADORA-RELATORA